Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014341-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), ROSELI FERNANDES KAWAHARA - CPF: 710.128.502-34 (AGRAVANTE), FABIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 688.773.581-49 (AGRAVADO), GENIVAL CLARO DA SILVA - CPF: 026.555.641-46 (AGRAVADO), DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.819.239/0001-90 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), LUCAS FONSECA COSTA - CPF: 066.069.636-30 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES MALAQUIAS RIBEIRO - CPF: 015.561.176-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE FÁTICA ENVOLVENDO ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO, RESPONSABILIDADE DE CORRETOR E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NO IMÓVEL – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC é indispensável a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito alegada pela agravante não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, os quais envolvem alegações de fraude em contrato de locação, suposta responsabilidade do corretor e autorização de ingresso do agravado no imóvel.

Os elementos apresentados não são bastantes, neste momento processual, para justificar a concessão da medida extrema pleiteada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014341-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSELI FERNANDES KAUAHARA

AGRAVADO:

GENIVAL CLARO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELI FERNANDES KAUAHARA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Dias Filho
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela antecipada c/c Perdas e Danos processo originário número 1031564-68.2023.8.11.0041, o qual indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora recorrente.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que é legítima proprietária do imóvel, conforme comprova a escritura pública acostada aos autos, estando impedida de exercer posse plena do bem pelo promissário comprador, ora primeiro agravado, que se encontra na posse do imóvel sem pagar a contraprestação acordada.

Diz que apesar de ter contratado corretor imobiliário para viabilizar a venda do imóvel, não firmou qualquer contrato de compromisso de compra e venda com o promissário comprador.

Afirma que os agravados teriam utilizado um contrato de locação fraudado, firmado entre o corretor e o promissário comprador, sem seu consentimento ou assinatura, para manter a posse do imóvel de forma irregular.

Defende que os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, quais sejam a probabilidade do direito, evidenciada pela matrícula do imóvel em nome da agravante, boletins de ocorrência, ausência de pagamento pelos agravados e contrato de locação fraudado, bem como o perigo de dano, pela possibilidade de deterioração do imóvel enquanto os recorridos permanecerem na posse.

Pede a concessão da tutela antecipada recursal para assegurar a imediata reintegração na posse do imóvel, sob pena de irreparável dano, com a reversibilidade dos efeitos da decisão caso seja julgada improcedente a ação principal.

Além disso, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento na comprovação de hipossuficiência financeira e nos elevados custos decorrentes do tratamento de saúde da Agravante.

No mérito, requer que seja reformada a decisão interlocutória para conceder a tutela antecipada recursal, assegurando-lhe a reintegração de posse.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça, a recorrente promoveu o recolhimento das custas de preparo, conforme certificado no Id. 285354382.

Na decisão monocrática Id. 285830892 DE 20/05/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta dos recorridos aos Ids. 292497384 (GENIVAL CLARO DA SILVA) e 292626893 (FABIO SIQUEIRA DA SILVA), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Roseli Fernandes Kauahara
contra decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada c/c perdas e danos
(processo nº. 1031564-68.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.

A agravante sustenta ser legítima proprietária do imóvel, conforme demonstra a escritura pública juntada aos autos, e afirma estar impedida de exercer a posse plena do bem, uma vez que o primeiro agravado, promissário comprador, permanece no imóvel sem efetuar o pagamento ajustado. Alega não ter firmado contrato de compromisso de compra e venda e que os agravados estariam utilizando contrato de locação fraudado, firmado entre o corretor imobiliário e o promissário comprador, sem sua anuência ou assinatura, para se manterem na posse do bem.

Argumenta estarem presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, notadamente a
probabilidade do direito
, evidenciada pela matrícula do imóvel em seu nome, pelos boletins de ocorrência, ausência de pagamento e alegada fraude no contrato de locação; bem como o
perigo de dano
, diante do risco de deterioração do imóvel enquanto os agravados permanecem na posse.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para imediata reintegração na posse do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1031564-68.2023.8.11.0041.

REQUERENTE: ROSELI FERNANDES KAWAHARA

REQUERIDO: GENIVAL CLARO DA SILVA, FABIO SIQUEIRA DA SILVA, DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada c/c perdas e danos, ajuizada por Roseli Fernandes Kauahara em face de Genival Claro da Silva, Fábio Siqueira da Silva e Destak Negócios Imobiliários.

Aduz da petição inicial que a autora é proprietária do imóvel situado na Rua G, casa 14, quadra 11, bairro Residencial Altos do Parque, Cuiabá-MT, com a matrícula de nº 86.062. Bem como dispõe que os réus Fábio Siqueira da Silva e a Imobiliária Destak Negócios Imobiliários foram contratados para realizar a venda do referido imóvel.

Isto posto, elucida a autora que, após o anúncio do imóvel, o réu Genivaldo Claro da Silva se interessou pelo imóvel e foi combinado que ele pagaria o valor total de R$ 155.000,00, sendo uma entrada no valor de R$ 10.000,00 e o restante por financiamento imobiliário.

Sustenta, todavia, que o corretor decidiu, por conta própria, autorizar a entrada do réu no imóvel antes da liberação do financiamento, o que não ocorreu. Que veio a descobrir que o morador estava pagando aluguéis mensais ao corretor e que este corretor também falsificou a sua assinatura em um contrato de compra e venda.

Expõe que já notificou o réu para a desocupação do imóvel, mas que este permanece no imóvel.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação em que pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado de reintegração de posse.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários.

Este juízo entendeu, por bem, designar audiência de justificação anterior à apreciação do pleito provisório.

Antes da citação das partes requeridas, o reclamante aditou a petição inicial no sentido de incluir alugueres vencidos, IPTU e taxas de lixo.

Realizada audiência de justificação.

A Defensoria Pública do Estado, na condição de curadora especial do réu Fábio Siqueira da Silva, citado por edital e revel, apresentou contestação, arguindo preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, perquiriu pela improcedência da ação.

O primeiro réu também contestou a ação, oportunidade na qual suscitou a improcedência dos pedidos inaugurais.

A terceira reclamada ofertou defesa, postulando preliminar de ausência de interesse e de ilegitimidade passiva, ao passo que, meritoriamente, demandou a improcedência desta ação.

A reclamante impugnou as contestações.

Os autos me vieram conclusos para análise da liminar vindicada.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso,
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito
, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere ab initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Após,
observo de toda a documentação apresentada que fora apresentada a matrícula do imóvel, capturas de tela de conversas entre os litigantes, o contrato de locação referenciado no escopo da exordial, além dos boletins de ocorrência.

Todavia, a requerente não apresenta quaisquer outras provas para atestar a veracidade e a verossimilhança das narrações contidas na exordial para com a realidade fática do caso concreto.

Nesta contenda,
vislumbro a
necessidade de maior dilação probatória, com o fito de que sejam aclaradas as questões aqui guerreadas, não resultando preenchidos, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, com fulcro no artigo 300 do CPC.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica do agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação
. (N.U 1008791-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022). Destaquei.

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

Com essas considerações, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Às providências.

Cuiabá-MT.

ALEXANDRE ELIAS FILHO

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, verifica-se que a probabilidade do direito invocada pela agravante não se revela suficientemente demonstrada nesta fase de cognição sumária, isso porque a própria controvérsia posta nos autos, que envolve alegações de fraude em contrato de locação, responsabilidade do corretor e suposta autorização de ingresso do agravado no imóvel, demanda a produção de provas mais robustas para a correta elucidação dos fatos.

Neste sentido, como bem destacou o juízo de origem, os elementos trazidos pela parte autora não se mostram, por ora, suficientes para justificar o deferimento da medida extrema, sendo imprescindível a instrução probatória para verificar a substância dos argumentos da agravante.

Acrescente-se, ainda, que o agravado, em contraminuta, destacou fatos que reforçam a complexidade da matéria, como a existência de contrato locatício — cuja validade a agravante contesta — e a realização de benfeitorias no imóvel.

Tais circunstâncias, igualmente, recomendam prudência na análise da tutela pretendida, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito.

Portanto, a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, mostrou-se alinhada à necessidade de instrução probatória adequada, preservando o contraditório e a ampla defesa, e respeitando o devido processo legal.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO
LIMINAR
– ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040, JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
REQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS –
AUSENTE
A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos
requisitos
do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito
, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. (...). Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018474-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (
ART
.
300
,
CPC
) –
AUSENTE
PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSENTE
AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
AUSENTE

PERICULUM

IN

MORA
– REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar, prima facie, a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.
Ausente
o
periculum

in

mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016335-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO
LIMINAR
– CESSÕES DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS
(LOTES DE ASSENTAMENTO RURAL) – PEDIDO
LIMINAR
DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO
ART
.
300
DO CPC – NECESSIDADE DE AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido
liminar
formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla
dilação
probatória para o deslinde da controvérsia
.” (N.U 1030276-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025